Tribunal: TJDFT
Processo: 0738387-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738387-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EMBRACE PARTICIPACOES LTDA - EPP AGRAVADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por EMBRACE PARTICIPAÇÕES LTDA – EPP contra ato atribuído ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL e ao CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, objetivando a anulação da decisão no 3036/2020 que determinou a suspensão cautelar de qualquer pagamento no bojo do Contrato no 860/2020, até deliberação plenária acerca da validade da contratação. Deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão no 3036/2020 proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, na parte relativa à sustação de qualquer pagamento à empresa Embrace Participações Ltda., no bojo do contrato no 860/2020 (ID 19501967). O Distrito Federal interpôs Agravo Interno, ID 19924191, em face da decisão supra, rogando pela reforma da r. decisão monocrática e seu ingresso no feito como litisconsorte passivo. Ato contínuo, a Impetrante atravessa petição de ID 19939351 e pugna seja a CEB Distribuição S/A. intimada sobre o comando exarado na Decisão de ID 19501967, ante o não cumprimento da medida liminar. É o breve relatório. DECIDO. Expeça-se Ofício à CEB Distribuição S/A. para conhecimento e devido cumprimento da decisão liminar de ID 19501967. Intimem-se as partes para se manifestarem acerca da inclusão do Distrito Federal como litisconsorte passivo, no prazo de 05 (cinco dias), nos termos do art. 10, CPC. Transcorrido o prazo, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação, inclusive, acerca do pedido do Distrito Federal (art. 12 da Lei 12.016/2009). Cumpra-se. Brasília, DF, 25 de setembro de 2020 16:15:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador